Tribunal: TJBA
Processo: 0538055-18.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538055-18.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUEIROZ GALVAO BAHIA 2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO

APELADO: SATIRA DE SOUZA LEITE

Advogado(s)
:
DEIZIANE ALEIXO DE ARAUJO, LORENA ROCHA DE REZENDE RENAULT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DE RETENÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Virtu Bahia 02 Desenvolvimento Imobiliário Ltda – em Recuperação Judicial, contra sentença proferida nos autos da ação proposta por Sátira de Souza Leite, que tramitou perante a 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão da construtora apelante de reformar a sentença exclusivamente no tocante ao percentual de retenção dos valores pagos pela apelada em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
A sentença reconheceu a validade da cláusula de distrato, fixando a restituição com retenção de 10% dos valores pagos, a ser devolvida em parcela única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 10% (dez por cento) de retenção sobre os valores pagos, fixado na sentença recorrida, é suficiente e adequado para ressarcir os custos administrativos e operacionais da construtora, ou se deve ser majorado para 25% (vinte e cinco por cento), nos termos pleiteados pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça admite a validade de cláusula de retenção em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, mesmo nos casos de rescisão por iniciativa do comprador,
desde que o percentual retido se situe dentro de limites razoáveis, usualmente entre 10% e 25%, de forma a não configurar abusividade.

No caso concreto, restou comprovado que a rescisão contratual decorreu de desemprego involuntário da compradora, que vinha pagando regularmente as prestações do contrato. Não há nos autos indícios de má-fé ou comportamento doloso por parte da consumidora.

Diante da vulnerabilidade econômica evidenciada e da ausência de prejuízo à incorporadora, o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença mostra-se adequado para cobrir custos administrativos, sem impor desequilíbrio contratual ou enriquecimento sem causa.

A sentença deve ser mantida integralmente, inclusive quanto à restituição em parcela única, sendo o percentual de retenção compatível com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; CPC, arts. 80 e seguintes; CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º, 6º, I, III, e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.06.2021, DJe 17.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0538055-18.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante QUEIROZ GALVAO BAHIA 2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e como apelada SATIRA DE SOUZA LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.